Tribunal: TJMT
Processo: 1020953-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DO DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de Agravo de Instrumento n. 1020953-53.2021.8.11.0000
Agravantes: Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, Thais Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça
Agravado: Ministério Público Estadual
Processo originário: Ação Civil Pública n. 0001345-90.2017.8.11.0044
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thaís Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001345-90.2017.8.11.0044, manteve a concessão da tutela de urgência, concernente à averbação da ação, na matrícula n. 267 (Fazenda Paraná) (id. 110034494, págs. 02/04).
As Agravantes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que a determinação de averbação da ação, na matrícula n. 267, é ilegal, já que o Relatório de Inspeção n. 151/DURONDON/SEMA/2020 comprova que o suposto dano ambiental, objeto de apuração na ação de base, não corresponde àquele imóvel.
Afirmam que o imóvel rural denominado Fazenda Paraná, matrícula n. 267, não possui passivos ambientais e não corresponde ao local do dano.
Defendem que há litispendência entre a Ação de Base, da qual decorreu o presente Recurso, e a ACP n. 136.57.2015.811.0044, já que a área objeto das demandas é a mesma, conforme esposado no mencionado Relatório da SEMA-MT.
Ao final, garantem, os Recorrentes, a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido de tutela recursal requerido.
É o relatório. Decido.
Como explicitado na síntese, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thaís Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que, nos autos da Ação Civil Pública n. 0001345-90.2017.8.11.0044, manteve a concessão da tutela de urgência, concernente à averbação da ação, na matrícula n. 267 (Fazenda Paraná).
A questão resume-se em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).
A antecipação da tutela da pretensão recursal somente será concedida nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso, ou houver risco de dano grave ou de difícil reparação, por aplicação analógica do artigo 1.012, parágrafo 4o.
Da análise dos autos, entendo que o pedido de concessão da tutela recursal não merece acolhimento, uma vez que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, porque o Relatório de Inspeção n. 151/DURONDON/SEMA/2020, diferentemente do sustentado pelos Recorrentes, não tem caráter de prova pericial.
Aliás, consta do próprio Relatório da SEMA-MT a informação de que não tem cunho pericial. Veja-se:
OBS. A Secretaria de Meio Ambiente de Mato Grosso informa que este relatório não tem cunho pericial, pois esta secretaria não faz laudos periciais nos termos do Parecer n. 15/SUBPGMA/2016, apenas relatórios técnicos de inspeção e vistoria. (id. 110034497, pag. 05).
Com efeito, se inexiste certeza de que o dano ambiental, apontado na ação de base, ocorreu na área objeto da matrícula n. 267, a manutenção da averbação da ação deve ser mantida, até que seja realizada a perícia judicial que, inclusive, já fora determinada pelo Juízo a quo.
Frise-se que a tese de que o imóvel, matrícula n. 267, não possui passivos ambientais, no meu entendimento, necessita de prova pericial.
Não há desconsiderar ainda que o segundo requisito, necessário à concessão da tutela recursal – risco de dano grave ou de difícil reparação – não foi demonstrado pelos Agravantes, porque não há nenhum documento que evidencie a impossibilidade de obtenção de empréstimos, ofertando o imóvel em garantia.
Diante de tais considerações, a não concessão do pedido de antecipação da tutela recursal é medida impositiva.
Fortes nessas razões, NÃO CONCEDO o pedido de tutela recursal, pleiteado pela pessoa jurídica Fazendas Agropecuária OTT Ltda.-ME, por Thaís Azevedo Mendonça e Taiana Azevedo Mendonça, mantendo inalterada a decisão recorrida.
Intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar a contraminuta ao Recurso.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Ultimadas as providências, voltem-me conclusos os autos.
Intime-se e cumpra-se.
Cuiabá-MT, 11 de janeiro de 2022.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.